Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão de aplicação de cláusula penal.
Embora pactuado que o pagamento remanescente ocorreria por depósito na conta bancária do credor, o fato de ter sido efetuado, até antecipadamente, na conta do Juízo não enseja a incidência da cláusula penal.